Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-31.2019.8.11.0012
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001382-31.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON AUGUSTTO DA SILVA - CPF: 603.804.701-87 (RECORRENTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE NOVA XAVANTINA, TABELIONATO, REGISTRO CIVIL, PESSOA JURIDICA E PROTESTOS. - CNPJ: 06.136.973/0001-39 (RECORRIDO), SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - CPF: 003.060.341-23 (ADVOGADO), L P C FERREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 19.108.857/0001-58 (RECORRIDO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.

1001382-31.2019.8.11.0012

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Xavantina

Recorrente(s):

JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA

Recorrido(s):

L P C FERREIRA & CIA LTDA – ME

2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE NOVA XAVANTINA, TABELIONATO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

A recorrente justifica a ausência na audiência de tentativa de conciliação, devendo a sentença extintiva deve ser anulada, para processamento regular do feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO DISPENSADO

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, pois a recorrente não compareceu à audiência de conciliação, por escala de trabalho de 24 horas como bombeiro militar.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação:

“
Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

Em caso de ausência do Reclamante, em qualquer uma das audiências, a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo, em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

Entretanto, constato que comprovada ausência em audiência de conciliação do dia 10/11/2020, sendo justificada no mesmo dia no movimento 131187379, por escala de trabalho de 24 horas, sendo o Autor bombeiro militar.

Com base nos princípios que regem os Juizados Especiais, de oralidade,
simplicidade, informalidade
,
economia processual e celeridade
, estampados no art. 2° da Lei n° 9.009/1995, se faz necessário conceder uma oportunidade para as partes solucionarem a lide antes do pronunciamento judicial.

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, os métodos alternativos de solução de conflitos tiveram grande destaque, vejamos o § 3º do art. 3° do CPC:

“§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.”

Dessa forma, como não foi oportunizada outra oportunidade no dia da primeira tentativa de audiência de conciliação, designe nova data com posterior prolação de sentença.

Após analisar a justificativa apresentada, entendo aceitável o seu pedido de redesignação da audiência de tentativa de conciliação, anulando a sentença extintiva, para determinar andamento regular ao presente feito, com nova designação de audiência e posteriormente prolação de nova sentença.

Ante o Exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença extintiva, para determinar andamento regular ao feito, com a designação de nova audiência de conciliação, com os demais atos processuais, seguindo-se à prolação de nova sentença.

Sem custas ou honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022